Tribunal: TJMT
Processo: 1008972-90.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008972-90.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DABISON LUIZ DA SILVA PLEFFKEN
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE:
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Dabison Luiz da Silva Plefken, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do PEP n. 0004400-36.2009.8.11.0042, Código 138083.
Sustenta o impetrante que no executivo citado, em que o paciente cumpre sanção pela prática de cinco crimes contra o patrimônio, o paciente estaria sofrendo de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a análise do pedido de progressão de regime aforado em 24.02.2022, fazendo anotar que o apenado faz jus à progressão de regime desde 05.03.2022.
Por tais fundamentos, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para o fim para determinar a progressão de regime do paciente ao semiaberto ou determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie o pedido formulado pelo paciente no prazo de 15 dias.
É o relatório. Decido.
A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente, à demora do Juízo da Execução Penal em analisar pedido defensivo de progressão de regime.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Nessa senda, verbis:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado.”(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaco.
In casu, malgrado a plausibilidade e verossimilhança das alegações expendidas, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem quanto ao excesso de prazo apontado.
Realmente, em cognição perfunctória, constata-se que o douto magistrado, considerando que o paciente foi condenado pela prática de cinco crimes contra o patrimônio, em ordem a avaliar o preenchimento do requisito subjetivo, determinou, em 09 de março de 2022, a pronta submissão do recuperando ao estudo psicossocial e a juntada do atestado de comportamento carcerário, de modo que não se divisa, neste momento, inação judicial.
Em tempo, não se descuida que a tutela de urgência vindicada imbrica-se com o mérito da impetração, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível, antes, a colheita das informações citada e manifestação da cúpula ministerial para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
À visto disso e atento à prova pré-constituída, em juízo de cognição sumária, indefiro a liminar pleiteada por não verificar, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar esta medida extravagante (art. 5o, inc. LXVIII).
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2022
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator